Tribunal: TJSP
Processo: 1013239-47.2016.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de contradição – Inocorrência – Acórdão que expressamente declarou a inexigibilidade da taxa condominial ou restituição de eventuais valores pagos pelo embargado antes da entrega da posse do imóvel – Necessidade de comprovação do pagamento que é requisito implícito para a devolução - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1013239-47.2016.8.26.0405/50001, da Comarca de
Osasco,
em
que
é
embargante
VANCOUVER
INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, é embargado FELIPE CHICOLI VILLAR. (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013239-47.2016.8.26.0405/50001 -Voto no 5135
2
1a Vara Cível de Osasco
Embargos Declaratórios n. 1013239-47.2016.8.26.0405/50001
Embargante: VANCOUVER INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Embargado: FELIPE CHICOLI VILLAR
Voto n. 5135
EMBARGOS DECLARATÓRIOS Alegação de contradição
Inocorrência

Acórdão
que
expressamente
declarou
a
inexigibilidade da taxa condominial ou restituição de eventuais
valores pagos pelo embargado antes da entrega da posse do imóvel
Necessidade de comprovação do pagamento que é requisito
implícito para a devolução - Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos declaratórios para impugnar o
acórdão de fls. 298/304, sustentando a necessidade de sanar contradição no
julgado.
Alega a embargante haver contradição no acórdão
embargado, uma vez que determinou a restituição da quantia paga pelo
embargado a título de taxa condominial, porém, tal determinação contraria o
constante dos autos, porquanto o embargado não comprovou o pagamento de
aludida verba, nem que ela tenha sido exigida.
Esse é o relatório.
Passo ao voto.
Não vislumbro vício intrínseco ao acórdão proferido
por ausente o vício da contradição apontado pela embargante.
Primeiro, vale mencionar que a contradição que
autoriza o manejo dos embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, de
forma intrínseca, e não com entendimento da parte. A contradição extrínseca,
como no caso, não é fundamento para a apresentação de embargos declaratórios.
Na hipótese, a questão foi claramente decidida no
acórdão impugnado, que dispôs expressamente:
“Quanto ao valor das taxas condominiais, em que pese
tratar-se de obrigação propter rem, somente a efetiva posse pode ensejar a
cobrança por parte dos proprietários das unidades, cabendo à vendedora arcar
com tais valores ou ressarcir os que forem pagos enquanto não tiver entregado a
posse do imóvel.”
Portanto, não há dúvidas de que o acórdão declarou a
inexigibilidade do pagamento pelo embargado até a efetiva posse no imóvel,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013239-47.2016.8.26.0405/50001 -Voto no 5135
3
apenas fazendo menção que a embargante, parte ré na ação, deverá restituir o
valor caso ele já tenha sido pago pelo embargado, sendo certo que a
comprovação do pagamento poderá ser feito na fase de cumprimento de
sentença.
E, ao contrário do alegado pela embargante, a
ausência de comprovação de pagamento na fase de conhecimento não representa
óbice para a declaração de inexigibilidade das verbas de condomínio vencidas
anteriormente à efetiva posse do embargado no imóvel, nem é necessária a prova
de que a verba lhe tenha sido exigida a fim de que a questão fique desde já
decidida.
Na verdade, a embargante revela mero inconformismo
com o decidido e pretende rediscutir a matéria, o que não poderá ser feito na
estreita via dos embargos.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. Não é omisso
acórdão que não padece das falhas apontadas. Pretendida infringência do julgado
que deve ser buscada nas vias próprias. 2. O prequestionamento consiste na
apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que
envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua
expressa referência no acórdão impugnado. 3. Embargos rejeitados” (Embargos
de Declaração 1013956-48.2016.8.26.0053 - Relator(a): Coimbra Schmidt -
Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Público - Data do
julgamento: 21/06/2017.
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegado vício de
contradição na r. decisão colegiada. Inocorrência. Contradição que, além de
inexistente, é extrínseca ao v. acórdão recorrido, enquanto os embargos de
declaração se prestam somente à supressão de contradições intrínsecas ao
pronunciamento judicial. Resultado do julgamento que deflui logicamente das
razões de decidir esposadas no acórdão embargado. Acolhimento dos embargos
que, nessas bases, importaria em reexame do decisum, algo impossível nesta
esfera ou pela presente modalidade recursal, abalando-se a segurança jurídica
das decisões. Decisão mantida. Embargos rejeitados” (Embargos de
Declaração/Medidas de proteção 0001672-64.2015.8.26.0601 - Relator(a): Issa
Ahmed - Comarca: Socorro - Órgão julgador: Câmara Especial - Data do
julgamento: 07/11/2016).
Posto isso, rejeito os embargos.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora